Tribunal: TJSP
Processo: 1034765-25.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EXCLUSÃO DO CERTAME POR AUSÊNCIA DA ESTATURA MÍNIMA PREVISTA NO EDITAL – INADMISSIBILIDADE – Inexistência de previsão legal a legitimar a cláusula de habilitação em questão – Previsão editalícia que encontra óbice no princípio da legalidade estrita – Altura da candidata que, por si só, não a torna inapta para o exercício da função – Sentença

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EXCLUSÃO DO CERTAME POR AUSÊNCIA DA ESTATURA MÍNIMA PREVISTA NO EDITAL – INADMISSIBILIDADE – Inexistência de previsão legal a legitimar a cláusula de habilitação em questão – Previsão editalícia que encontra óbice no princípio da legalidade estrita – Altura da candidata que, por si só, não a torna inapta para o exercício da função – Sentença de procedência, para anular o ato administrativo, mantida – Recurso voluntário desprovido e remessa necessária rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034765-25.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ELAINE CRISTINA COCENZO DE
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso voluntário desprovido e remessa
necessária rejeitada. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034765-25.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.450 - lt
2
Voto no 33.450
Apelação e Remessa Necessária no 1034765-25.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: ELAINE CRISTINA COCENZO DE CARVALHO
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
JUÍZA: Celina Kiyomi Toyoshima
CONCURSO PÚBLICO
SOLDADO DA POLÍCIA
MILITAR

EXCLUSÃO
DO
CERTAME
POR
AUSÊNCIA DA ESTATURA MÍNIMA PREVISTA NO
EDITAL
INADMISSIBILIDADE
Inexistência de
previsão legal a legitimar a cláusula de habilitação em
questão
Previsão editalícia que encontra óbice no
princípio da legalidade estrita Altura da candidata que,
por si só, não a torna inapta para o exercício da função
Sentença de procedência, para anular o ato administrativo,
mantida
Recurso voluntário desprovido e remessa
necessária rejeitada.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
interposto tempestivamente, às fls. 94, pela Fazenda do Estado de São
Paulo, nos autos de ação anulatória de ato administrativo que lhe move
Elaine Cristina Cocenzo de Carvalho, contra a r. sentença de fls. 88/90,
cujo relatório adoto, que julgou procedente o pedido para decretar a
nulidade do ato administrativo que excluiu a autora do certame por não
ostentar altura mínima de 1,60, extinguindo o processo e condenando a
parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3o, do
CPC.

Recorre a Fazenda Pública sustentando, em síntese, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034765-25.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.450 - lt
3
ato administrativo que considerou a candidata inapta por não possuir a
altura mínima exigida no edital se encontra em perfeita harmonia com
as normas jurídicas.

Assinala que no âmbito de sua competência exclusiva,
consideradas as peculiaridades das atividades a ser desenvolvida no
exercício da função, a Corporação Militar estipulou critérios para
ingresso ao cargo de Soldado PM 2a Classe, conforme regras
estabelecidas no Edital de concurso, em conformidade com a Lei
Complementar 697/92, regulamentada pelo Decreto no 41.113/96, e em
consonância com o disposto no art. 142, § 3o, X, e art. 42, § 1o, da
Constituição Federal, bem como Art. 111 da Constituição Bandeirante.

Tem por ausente demonstração de ilegalidade ou
inconstitucionalidade
da
conduta
administrativa,
postulando
o
provimento do recurso para o fim de julgar improcedente a demanda
(fls. 95/98).

Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 101).

É o relatório.

Primeiramente, vencida a Fazenda Pública e ilíquida a
condenação, nos termos da Súmula no 490 do C. STJ, dou por feita a
remessa necessária, a merecer rejeição, assim como o recurso
voluntário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034765-25.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.450 - lt
4

Ingressou a autora em juízo buscando a anulação do ato
administrativo que a excluiu do certame por não preencher o requisito
da estatura mínima de 1,60m, exigida no edital do concurso público
para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar 2a Classe. A r.
sentença entendeu inconstitucional a exigência à falta de lei específica a
disciplinar a matéria, e, firmada no princípio da isonomia, julgou
procedente o pedido, razão do inconformismo.

A r. decisão impugnada merece confirmação, estando
fadado ao insucesso o reclamo recursal voluntário e a remessa oficial.

Cediço da possibilidade de a Administração Pública traçar
critérios de especificidade no concurso de admissão, que atendam à
finalidade correlata às funções no exercício do cargo público, desde que
o faça por meio de lei, conforme previsão constitucional inserta nos
artigos 142, §3o, X, e 43, § 1o da Carta Magna.
“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo
Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes
e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob
a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
(...)
§ 3o Os membros das Forças Armadas são denominados militares,
aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as
seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional no 18,
de 1998):
(...)
X a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de
idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar
para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as
prerrogativas
e
outras
situações
especiais
dos
militares,
consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas
cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034765-25.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.450 - lt
5
(Incluído pela Emenda Constitucional no 18, de 1998).”.
“Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e
disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 18, de
1998).
§ 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do
art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei
estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso
X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos
governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
15/12/98).”

Com efeito, a exigência da estatura mínima veio estatuída
no item 1.9 do Edital DP -3/321/14:

“1.9. ter, no mínimo, descalço e descoberto, 1,65 m (um
metro e sessenta e cinco centímetros) de altura, se homem e 1,60 m (um
metro e sessenta centímetros) de altura, se mulher”. (fls. 13).

Outrossim, a previsão editalícia ampara-se no Decreto
Estadual no 54.911/2009, mas padece de lei stricto sensu a definir os
limites de altura mínima para o ingresso na carreira de Policial Militar,
esbarrando no princípio da legalidade estrita, como já sedimentado no
entendimento jurisprudencial adotado por nossos Tribunais e
consolidado na Suprema Corte:
“É pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de somente ser
legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para
habilitação para concurso público quando mencionada exigência
tiver lastro em lei, em sentido formal e material (AgR no RE 593.198,
j. 6-8-2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034765-25.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.450 - lt
6
Disso resulta a ilegalidade do ato administrativo que
excluiu a candidata por do certame por não possuir altura mínima
exigida no edital.

Como bem anotado pelo e. Des. Bandeira Lins na relatoria
do voto proferido na Apelação Cível no 1043282-24.2014.8.26.00053:
“Assegura a Constituição, em outras palavras, a ampla
acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, que se torna
diretriz a ser observada pela Administração Pública ao estabelecer
as regras para o preenchimento dos cargos e empregos públicos, de
acordo com as peculiaridades de cada cargo ou função. A margem
de discricionariedade reconhecida à Administração para o
estabelecimento dessas regras não a investe, contudo, na
prerrogativa de aplicá-las em desacordo com padrões de
razoabilidade, em atenção aos fins colimados por meio da fixação de
cada regra. Apesar de a Administração Pública gozar de
discricionariedade, esta sempre estará condicionada aos estritos
limites da lei, cabendo ao judiciário o exame de legalidade do ato.”.
Fato é que posteriormente ao edital em comento, foi
editada a Lei Complementar 1.291/20161 estabelecendo normas-padrão
ao Ingresso como Soldado da Polícia Militar. Entre as previsões legais,
inferem-se mudanças nos padrões antes exigidos nos editais, como a
diminuição do limite de altura mínima de 1,60m para homens e 1,65
para mulheres, a estabelecer os limites de 1,55m e 1,60,
respectivamente2.
1 Institui a Lei de Ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá providências correlatas.
2 Artigo 2o - São requisitos para inscrição no concurso de ingresso nas carreiras da Polícia Militar:
(...)
V - ter estatura mínima, descalço e descoberto, de:
a) 155 cm (cento e cinquenta e cinco centímetros), se mulher;
b) 160 cm (cento e sessenta centímetros), se homem;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034765-25.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.450 - lt
7
Embora não aplicável a LC 1.291/16 a editais anteriores, é
fato que a autora trouxe laudo técnico do Instituto de Pesos e Medidas
do Estado de São Paulo com resultado de medição de altura de 1,590m
(um metro quinhentos e noventa milímetros), com variação de incerteza
de 0,003m (três milímetros). Considerando a regulamentação posterior
que admite a altura mínima de 1,55m para a função, de se concluir que
sua estatura de 1,69m, por si só, não revela inaptidão para a carreira,
devendo ser avaliada em conjunto com os demais critérios previamente
estabelecidos para aferição da capacidade física.

Nesse sentido, tem-se revelado dominante o entendimento
jurisprudencial:
Concurso público. Provimento de cargo de Soldado PM de 2a Classe.
Eliminação na prova de condicionamento físico, por possuir altura
inferior à mínima prevista no edital (1,60m X 1,59m). Pretensão de
tornar sem efeito esse resultado. Cabimento. Exigência não prevista
em lei. Entendimento no E. Supremo Tribunal Federal e nesta C.
Câmara. Recurso e reexame necessário desprovidos. (TJSP;
Apelação
Cível
1041461-48.2015.8.26.0053;
Relator: Borelli
Thomaz; 13a Câmara de Direito Público; j. 07/08/2019).
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. REPROVAÇÃO.
ALTURA MÍNIMA. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. - "É pacífica
a jurisprudência do Tribunal no sentido de somente ser legítima a
cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação para
concurso público quando mencionada exigência tiver lastro em lei,
em sentido formal e material (STF: AgR no RE 593.198, j. 6-8-2013).
- O § 14 do art. 85 do Código de processo civil veda a compensação
dos honorários advocatícios nos casos de sucumbência parcial. Não
provimento da remessa obrigatória e acolhimento da apelação da
autora.
(Apelação
Cível
1016312-16.2016.8.26.0053;
Relator: Ricardo Dip; 11a Câmara de Direito Público; j. 19/02/2019).
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Concurso
público - Soldado PM 2a Classe
Exigência de altura mínima
prevista em edital e baseada em decreto - Inexistência de lei, no seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034765-25.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.450 - lt
8
sentido formal e material, como exige o artigo 39, § 3o, da
Constituição Federal - Óbice ao acesso aos cargos, empregos e
funções públicas, na forma disciplinada no artigo 37, inciso I, da
Constituição Federal de 1988 Precedentes Concessão da ordem
Manutenção da sentença. 2. Reexame necessário e recurso não
providos.
(Apelação
Cível
1032248-52.2014.8.26.0053;
Relator: Osvaldo de Oliveira; 12a Câmara de Direito Público; j.
07/08/2019).
DIREITO PÚBLICO
ADMINISTRATIVO
APELAÇÃO DA
FAZENDA
DO
ESTADO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
CONSIDERADO INTERPOSTO MANDADO DE SEGURANÇA
ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR
EM RAZÃO DE ESTATURA PRETENSÃO À REINSERÇÃO NO
CERTAME
SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA

MANUTENÇÃO PRELIMINARES REJEIÇÃO Defesa do ato
pela pessoa jurídica de direito público ao qual ligada a autoridade
que tem o condão de regularizar eventual falha Inexistência de
decadência Prazo contado do ato de exclusão, não da publicação
do edital do concurso MÉRITO A exigência de altura mínima
deve estar prevista em lei formal, não sendo suprida pela previsão no
edital ou em Decreto Estadual Inteligência do art. 142, § 3o, inciso
X, da Constituição Federal Precedentes Sentença mantida
Recursos, oficial e voluntário, desprovidos. (Apelação Cível
1022445-74.2016.8.26.0053; Relator: Antonio Tadeu Ottoni; 13a
Câmara de Direito Público; j. 24/07/2019).
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO
ARAÇATUBA

GUARDA MUNICIPAL Exclusão do certame em virtude do não
preenchimento de altura mínima prevista em edital Impossibilidade
Necessidade de lei em sentido formal a regular a matéria e arrimar
a previsão editalícia Inexistência de norma nesse sentido na Lei
Complementar Municipal de Araçatuba no 41/97
Limitação
extraída tão somente do art. 20, § 2o, "e", do Decreto Municipal de
Araçatuba no 8.399/97 que, desamparada por lei, não pode prosperar
Inteligência da dicção conjunta dos arts. 37, I, e 39, § 3o, da CF
Entendimento pacificado pelo STF e STJ, corroborado por esta
Câmara de Direito Público Precedentes Sentença mantida
Recursos de apelação e reexame necessário não providos.
(Apelação/Remessa
Necessária
1004245-77.2019.8.26.0032;
Relator: Marcos Pimentel Tamassia; 1a Câmara de Direito Público; j.
05/09/2019).
Logo, nenhuma censura está a merecer a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034765-25.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.450 - lt
9
atacada, sendo, assim, de rigor a rejeição tanto do recurso voluntário
fazendário quanto do reexame necessário.

Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso voluntário da FESP e rejeita a remessa oficial.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)